Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721995-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIO BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: VANDRE DIAS DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nívio Bernardes da Silva contra decisão do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, que, nos autos de ação de Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais (processo n.o 0707718-04.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mesmo após acolhimento dos embargos de declaração opostos, em nova decisão que se manteve contraditória e em desacordo com o artigo 99, § 2o, do CPC, in verbis: “[...] os documentos juntados com a petição inicial não são suficientes para o deferimento do pedido de justiça gratuita” (ID 235069719, processo de origem no 0707718-04.2025.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que houve flagrante violação ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem prévia intimação para complementação de documentação. Sustenta que não houve qualquer intimação anterior à decisão que indeferiu o pedido, sendo essa a primeira manifestação judicial sobre o tema, o que caracteriza evidente cerceamento de defesa. Afirma que, ainda que acolhidos os embargos de declaração, o vício apontado não foi sanado, pois o juízo apenas alterou a fundamentação sem oportunizar a juntada de novos documentos, contrariando a norma expressa do CPC. Reforça que foram anexados à petição inicial a declaração de hipossuficiência e extratos de benefício previdenciário que comprovam renda mensal inferior a dois salários-mínimos, o que evidencia sua condição de hipossuficiente. Pontua que a negativa de gratuidade, com exigência de recolhimento imediato de custas, compromete o acesso à Justiça do agravante, pessoa idosa, aposentada e de parcos recursos, infringindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV e LXXIV, CF). Pondera que o próprio juízo, ao citar jurisprudência sobre a matéria, reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (presunção juris tantum), sendo ilegal a recusa da gratuidade sem prova em sentido contrário ou sem prévia intimação para esclarecimentos. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, com suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a hipossuficiência do agravante e deferindo-se a gratuidade de justiça. Alternativamente, requer seja determinado ao juízo de origem que intime o agravante para apresentação de novos documentos, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, garantindo-se o contraditório e o devido processo legal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício. O recorrente defende o equívoco da decisão, alegando que a negativa da justiça gratuita não considerou devidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os extratos previdenciários que evidenciariam percepção mensal inferior a dois salários-mínimos líquidos, além de sua condição de idoso e aposentado. Conforme as razões recursais, a decisão agravada também deveria ser reformada por violar o art. 99, § 2o, do CPC, uma vez que não houve intimação prévia para complementação da documentação. Entretanto, não assiste razão ao agravante. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação, salvo se houver nos autos elementos que afastem essa presunção. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda bruta familiar mensal, entendida como a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da família, sem deduções. No caso em análise, o contracheque do agravante relativo ao mês de janeiro de 2025 (ID 07.2) demonstra que ele percebeu remuneração bruta de R$ 7.100,29, valor que supera o limite de R$ 7.060,00 estabelecido como referência objetiva para caracterização da hipossuficiência. Ainda que parte desses rendimentos esteja comprometida com descontos obrigatórios ou facultativos (como empréstimos consignados e pensão alimentícia), tal comprometimento decorre de obrigações pessoais assumidas voluntariamente ou impostas judicialmente, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a presunção de capacidade econômica, sobretudo quando analisado sob o critério da renda bruta. Ademais, a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. O art. 99, § 2o, do CPC impõe ao juiz o dever de intimar a parte para comprovação da necessidade da gratuidade apenas quando houver dúvida fundada sobre os pressupostos legais. No presente caso, a documentação constante dos autos revelou de forma clara e objetiva a percepção de renda superior ao limite fixado, sendo dispensável nova intimação. Dessa forma, não restam demonstrados, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo legítima e devidamente fundamentada a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator